Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de "recurso inominado" interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal (crime de desacato) a uma pena de 7(sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. Nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95, da sentença caberá apelação. Não obstante a interposição de "Recurso Inominado" pela defesa do réu, recebo o recurso como "Apelação", em homenagem ao princípio da fungibilidade, especialmente considerando a relação de semelhança e de correspondência entre esses dois recursos, bem como respeitados os demais requisitos recursais. Logo, recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 30, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (ID 55396952). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo, ID.55538909.
3. Em suas razões, a defesa do acusado afirma que os policiais realizaram a revista pessoal sem a fundada suspeita, tornando o ato ilegal. Afirma que o réu somente disse algumas palavras contra os policiais após a abordagem ilegal e por conta da reação à arma de choque dos policiais. Por isso, defende a inexistência de provas suficientes para o decreto condenatório, motivo pelo qual pugna pela absolvição do réu com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a "exaltação do apelante com a presença dos policiais no portão de sua residência e o seu inconformismo à abordagem policial não justifica a exaltação momentânea, tendo em vista tratar-se da essência da atividade policial preventiva a abordagem de pessoas que estejam em situação suspeita ou praticando delito". Assim, presentes a prova da autoria e da materialidade e inexistindo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a sentença deve ser mantida.
5. Por meio do Termo Circunstanciado n. 209/2022, foram noticiados os crimes de desacato e de resistência. Em relação ao crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, o feito foi arquivado, acolhendo a manifestação ministerial (ID. 55396908). No tocante ao crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, o Ministério Público ofereceu denuncia contra o acusado narrando que, em 05/03/2022, o réu desacatou funcionário público no exercício de suas funções, chamando- os de "seus bostas" e "arrombados, filhos da puta, pau no cu e arrombados" (ID. 55396915).
6. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do Código Penal é a Administração Pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. No caso, a autoria e a materialidade foram comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 1044/2022 - 20aDP, pelo Termo Circunstanciado n. 209/2022 -20aDP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de provas suficientes para a condenação, alegando a existência da abordagem pessoal ilegal. Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos inerentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular por meio de provas concretas. Denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. A prova oral colhida em juízo é harmônica em narrar que a polícia se dirigiu à casa do réu para atender um chamado de violência doméstica envolvendo os familiares do acusado. No momento final do atendimento, o réu chegou ao local, com postura exaltada, proferiu ofensas contra a guarnição, chamando-os de "bosta". Dado a postura nervosa do acusado, foi utilizado arma de choque contra o acusado, tendo esse proferido novamente xingamentos contra os policiais ("filho da puta"). No seu interrogatório judicial, o réu confirma que estava exaltado, mas nega ter proferido xingamentos, dizendo que não se lembra das palavras usadas. Já os policiais militares e a informante confirmam que houve xingamentos contra a guarnição.
8. Logo, a sentença condenatória deve ser mantida. O conjunto probatório, composto inclusive pela oitiva judicial dos policiais militares e da esposa do réu na condição de informante, demonstra que a conduta do apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão ("bosta" e "filho da puta") contra policiais militares em atividade de trabalho, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
9. Tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, impõe-se a revisão de ofício da sentença em benefício do réu. Ao acusado foi determinado o regime inicial semiaberto e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando a existência de uma reincidência.
10. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
11. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. No entanto, o STF admite exceção em situações específicas, consoante demonstrado no seguinte excerto: "(...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (...)" (HC 135164, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
12. Assim, considerando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, faz-se necessário reconsiderar a aplicação automática do regime semiaberto em casos de reincidência, especialmente quando se trata de crimes de menor gravidade.
13. No caso em exame, a única reincidência do apelante é por um fato em que envolve os crimes de roubo majorado e de corrupção de menor (Proc. 2014.04.1.004919-0) ocorrido há mais de cinco anos, em 2014, cujo trânsito em julgado se deu em 25/03/2015 e a extinção da punibilidade se deu em 09/03/2021. Tal reincidência, por si só, não deveria determinar automaticamente a aplicação do regime semiaberto, principalmente considerando o tempo transcorrido da condenação anterior e a natureza do crime de desacato pelo qual o apelante foi condenado, cuja lesividade se apresenta de forma menos intensa se comparada a outros delitos que possuem maior gravidade e impacto social.
14. O mencionado julgado do STF aponta para a flexibilização do regime prisional em casos que a proporção entre o crime cometido e o regime de cumprimento de pena se mostra desequilibrada. Assim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em conta, além da reincidência, as circunstâncias do ato praticado, a personalidade do agente e o objetivo de ressocialização do condenado. Portanto, as circunstâncias são favoráveis ao sentenciado nos termos do art. 44, § 3o, CPB: "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos (...); § 3o. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime." Portanto, a interpretação penal não pode ignorar os ditames legais do referido parágrafo do art. 44 do Código Penal na consideração da substituição por pena restritiva de direito.
15. Precedentes: Acórdão 1847243, 07119065020238070007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1780734, 07009632720218070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Em vista disso, a aplicação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, revela-se mais adequada ao caso em tela. Tais medidas não apenas se alinham aos princípios de individualização da pena e de proporcionalidade, mas também contribuem de forma mais efetiva para a reintegração do apelante à sociedade, sem descurar do caráter punitivo e preventivo da sanção.
17. Em suma, não é cabível a absolvição pelo crime de desacato. Porém, revela-se aplicável o cumprimento da pena em regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. Condenação mantida. Sentença reformada, de ofício, tão somente para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.